Tribunal: TJMT
Processo: 1043084-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043084-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), FAGNER RIBEIRO MORAES - CPF: 031.029.021-03 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão de veículo, sob alegação do agravante de ausência de constituição válida em mora, pagamento posterior do débito e má-fé do credor, bem como pleito de concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de verificação por elementos probatórios.

Os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira do agravante, evidenciada por saldos bancários
negativos, despesas elevadas e responsabilidade pelo sustento familiar, autorizando o deferimento do benefício.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, constitui pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, fixou entendimento vinculante no sentido da suficiência da remessa da notificação ao endereço contratual.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não afasta a mora, pois incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço e diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A exigência de comprovação de recebimento da notificação contraria a interpretação consolidada pelo STJ e implicaria criação de requisito não previsto em lei.

Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, considera-se regularmente constituída a mora, legitimando a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, imputando-se ao devedor o dever de diligenciar pelo recebimento de correspondências.

A concessão da justiça gratuita depende de prova suficiente da hipossuficiência financeira, admitindo-se sua demonstração por documentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FAGNER RIBEIRO MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1016028-49.2025.8.11.0040, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
/
A, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O agravante alega, em síntese, que: (i) não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "endereço desconhecido", embora tenha sido enviada ao endereço correto; (ii) efetuou o pagamento integral do débito, ainda que após o prazo legal de cinco dias, por culpa exclusiva do agravado, que não forneceu os meios necessários para a quitação tempestiva; (
iii
) o banco agravado agiu com má-fé ao requerer a consolidação da propriedade do bem enquanto o devedor buscava regularizar a pendência.

Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do veículo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção da ação de busca e apreensão por falta de condição da ação, ante a ausência de constituição em mora.

Em decisão inicial (
id
336456868),
foi indeferida
a tutela recursal pleiteada, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, mantendo a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

O agravante apresentou manifestação (
id
335893898), juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita.

O agravado apresentou contraminuta (
id
337148350), arguindo preliminarmente o indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, defendendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, bem como a intempestividade do pagamento realizado pelo agravante após o prazo legal de cinco dias.

Posteriormente, o agravante juntou documento
(id
348262890) demonstrando que o veículo já foi vendido pelo banco agravado, impossibilitando a composição entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR

DE
J
USTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários de advogado.

No contexto
, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa e não absoluta. Assim, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos
financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira de quem pleiteia.Sobre a temática, cito jurisprudência do C. STJ:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física
,há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Precedentes. 4.
Incasu
, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Em análise dos documentos juntados pelo agravante (
id
335893898), verifico que ele comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira, demonstrando que: (i) possui saldo negativo em sua conta bancária principal no valor de R$ 5.447,37; (ii) paga mensalmente cerca de R$ 430,00 apenas de juros pelo limite utilizado; (
iii
) sua outra conta bancária apresenta saldo de apenas R$ 147,80; (
iv
) possui despesa fixa de aluguel no valor de R$ 3.000,00; (v) possui fatura de cartão de crédito no valor de R$ 3.429,04; e (vi) é responsável pelo sustento de três dependentes menores.

Embora o agravante seja empresário, os documentos apresentados demonstram que sua situação financeira atual não lhe permite arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita ao agravante.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

O agravante sustenta que não houve constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "endereço desconhecido", embora tenha sido enviada ao endereço correto constante do contrato.

O agravado, por sua vez, defende que a notificação é válida, pois foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Analisando os autos, verifico que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato (Avenida Tancredo Neves, nº 1862, Bairro Centro Norte, Sorriso/MT),
exatamente o endereço indicado no ato da contratação (id 333118378),
porém retornou com a anotação "endereço desconhecido"
(id 212562956).

A questão central
da discussão
gravita em torno da validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, especificamente quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, é devolvida com a anotação "não procurado".

O
bserva-se que a controvérsia jurídica reside na interpretação e aplicação do disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a constituição em mora do devedor nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

O instituto da alienação fiduciária em garantia, conforme magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de determinado bem, como garantia do pagamento de obrigação a que acede, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação garantida.

No âmbito desse instituto jurídico, a constituição em mora do devedor fiduciante configura pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, representando condição
sine

qua
non
para o exercício do direito de ação nessa modalidade especial de procedimento.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a finalidade precípua da notificação extrajudicial é cientificar o devedor acerca do inadimplemento contratual,
lhe
oportunizando a possibilidade de purgar a mora e, assim, evitar a perda do bem dado em garantia.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a instituição financeira apelante encaminhou notificação extrajudicial
exatamente
ao endereço do devedor constante no contrato de alienação fiduciária
.

A questão jurídica ora em análise foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, ocasião em que a Segunda Seção daquela Corte Superior fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

O precedente qualificado supracitado, dotado de eficácia vinculante nos termos do ordenamento jurídico pátrio, estabeleceu interpretação no sentido de que, para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensável a efetiva entrega da correspondência ao destinatário ou a terceiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte
tese:Em
ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de
provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

A
ratio

decidendi
subjacente ao referido precedente vinculante fundamenta-se na compreensão de que, ao celebrar o contrato de alienação fiduciária, o devedor assume o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, notadamente seu endereço, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que devem nortear as relações contratuais.

Nesse contexto, a anotação "não procurado" aposta no aviso de recebimento da notificação extrajudicial significa, segundo as normas operacionais dos serviços postais, que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não realiza entregas domiciliares, cabendo ao próprio destinatário diligenciar junto à unidade dos Correios para retirar suas correspondências.

Destarte, se o devedor tem conhecimento de que reside em logradouro de difícil acesso, onde não há entrega domiciliar de correspondências, incumbe-lhe o dever de diligenciar periodicamente junto à agência postal para verificar a existência de correspondências a ele destinadas, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para obstar a configuração da mora.

Impende consignar, outrossim, que a interpretação adotada pelo magistrado
a quo
, no sentido de exigir a efetiva entrega da notificação ao devedor quando a correspondência é devolvida com a anotação "não procurado", não se coaduna com a exegese firmada no precedente vinculante supracitado, que expressamente dispensa a prova do recebimento da notificação.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se cogitasse da necessidade de adoção de providências adicionais pelo credor quando a notificação é devolvida com a anotação "não procurado" - o que se admite apenas para fins dialéticos -, tal entendimento representaria criação de requisito não previsto na legislação de regência e em dissonância com a interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, circunstância que, à luz do
precedente vinculante supracitado, é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do motivo da devolução da correspondência.

Nesse contexto, a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não pode ser imputada ao credor fiduciário, mas sim ao próprio devedor, que, tendo conhecimento das peculiaridades de seu local de residência, deixou de adotar as providências necessárias para receber suas correspondências.

Impende destacar, ainda, que o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1132 possui eficácia obrigatória, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, devendo ser observado pelos juízes e tribunais, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia na aplicação do direito.

Em face do exposto,
defiro
o pedido de gratuidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026